Tribunal: TCU
Processo: 028.625/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2008, e o segundo em virtude da omissão no dever de prestar contas de tais recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial referente a recursos repassados ao Município de Brejo Grande do Araguaia/PA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Antônio Lima Ferreira e Geraldo Francisco de Morais, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis indicados nos subitens abaixo, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1 José Antônio Lima Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/3/2008 2.400,00 21/5/2008 65,00 2/4/2008 655,12 28/5/2008 65,00 2/4/2008 1.295,06 11/6/2008 65,00 2/4/2008 1.295,06 16/6/2008 65,00 13/6/2008 412,30 16/6/2008 65,00 13/6/2008 1.008,82 16/6/2008 65,00 16/6/2008 331,93 16/6/2008 65,00 16/6/2008 331,93 16/6/2008 65,00 18/6/2008 79,14 16/6/2008 65,00 19/6/2008 24,00 17/6/2008 65,00 20/6/2008 90,00 19/6/2008 65,00 23/6/2008 579,50 23/6/2008 65,00 23/6/2008 513,00 23/6/2008 65,00 1/7/2008 1.614,90 24/6/2008 65,00 3/7/2008 520,00 24/6/2008 65,00 22/7/2008 331,93 24/6/2008 65,00 22/7/2008 331,93 25/6/2008 65,00 28/7/2008 681,33 27/6/2008 65,00 6/8/2008 160,00 27/6/2008 65,00 12/8/2008 90,00 27/6/2008 65,00 29/8/2008 331,93 27/6/2008 65,00 29/8/2008 331,93 27/6/2008 65,00 29/8/2008 663,86 30/6/2008 65,00 8/9/2008 129,50 30/6/2008 65,00 19/9/2008 300,00 1/7/2008 65,00 22/9/2008 663,86 4/7/2008 65,00 26/9/2008 183,50 4/7/2008 65,00 30/10/2008 212,00 8/7/2008 0,35 3/11/2008 663,86 8/7/2008 17,50 3/11/2008 279,97 14/7/2008 65,00 4/11/2008 662,00 30/7/2008 65,00 4/11/2008 485,00 30/7/2008 65,00 26/11/2008 1.214,00 31/7/2008 65,00 26/11/2008 214,00 31/7/2008 65,00 28/11/2008 663,86 1/8/2008 65,00 11/3/2008 4.000,00 1/8/2008 65,00 24/3/2008 4.000,00 4/8/2008 65,00 24/3/2008 3.950,00 4/8/2008 65,00 13/5/2008 3.320,00 4/8/2008 65,00 13/5/2008 1.250,00 4/8/2008 65,00 13/5/2008 3.670,00 14/8/2008 65,00 13/5/2008 11.960,00 1/9/2008 65,00 13/5/2008 210,00 1/9/2008 65,00 21/5/2008 1.622,40 1/9/2008 65,00 17/6/2008 700,00 1/9/2008 65,00 17/6/2008 546,00 2/9/2008 65,00 26/6/2008 424,20 2/9/2008 65,00 7/7/2008 230,00 3/9/2008 65,00 8/7/2008 1.294,13 3/9/2008 65,00 8/7/2008 416,36 4/9/2008 65,00 9/7/2008 5.500,00 8/9/2008 65,00 10/7/2008 5,00 16/9/2008 65,00 10/7/2008 406,00 17/9/2008 65,00 21/7/2008 45,12 22/9/2008 65,00 22/7/2008 256,50 22/9/2008 65,00 23/7/2008 517,75 23/9/2008 65,00 24/7/2008 2.000,00 23/9/2008 65,00 24/7/2008 18,05 23/9/2008 65,00 24/7/2008 585,50 24/9/2008 65,00 28/7/2008 941,11 24/9/2008 65,00 5/8/2008 3.545,90 26/9/2008 65,00 12/8/2008 4.300,00 26/9/2008 65,00 26/8/2008 700,00 26/9/2008 65,00 26/8/2008 530,00 26/9/2008 65,00 27/8/2008 119,00 29/9/2008 65,00 10/9/2008 7.932,00 20/10/2008 65,00 18/9/2008 331,93 22/10/2008 65,00 22/9/2008 331,93 22/10/2008 65,00 29/9/2008 626,00 22/10/2008 65,00 16/10/2008 120,00 23/10/2008 65,00 17/10/2008 400,00 27/10/2008 65,00 26/11/2008 331,93 27/10/2008 65,00 8/12/2008 1.541,31 27/10/2008 65,00 15/12/2008 530,00 27/10/2008 65,00 16/12/2008 2.100,00 30/10/2008 65,00 22/12/2008 423,00 6/11/2008 65,00 23/12/2008 2.341,61 10/11/2008 65,00 23/12/2008 291,85 24/11/2008 65,00 24/3/2008 300,00 24/11/2008 65,00 24/3/2008 350,00 24/11/2008 65,00 16/5/2008 655,12 24/11/2008 65,00 19/5/2008 655,12 25/11/2008 65,00 3/6/2008 50,73 25/11/2008 65,00 1/7/2008 450,00 25/11/2008 65,00 5/8/2008 450,00 26/11/2008 65,00 9/9/2008 400,00 27/11/2008 65,00 27/10/2008 275,00 27/11/2008 65,00 29/10/2008 374,60 27/11/2008 65,00 30/10/2008 54,80 27/11/2008 65,00 26/11/2008 300,00 23/12/2008 65,00 17/12/2008 465,00 24/12/2008 65,00 23/12/2008 331,20 24/12/2008 65,00 24/3/2008 1.560,00 24/12/2008 65,00 14/5/2008 65,00 24/12/2008 65,00 15/5/2008 65,00 24/12/2008 65,00 19/5/2008 65,00 24/12/2008 65,00 19/5/2008 65,00 24/12/2008 65,00 19/5/2008 65,00 24/12/2008 65,00 20/5/2008 65,00 29/12/2008 65,00 20/5/2008 65,00 21/5/2008 65,00 21/5/2008 65,00 9.2.2. Geraldo Francisco de Morais: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2009 60,23 1/1/2009 4,65 1/1/2009 20,66 1/1/2009 2.000,00 2/1/2009 663,86 6/1/2009 7.898,20 21/1/2009 780,00 9.3. aplicar individualmente a José Antônio Lima Ferreira e a Geraldo Francisco de Morais a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 20.000,00, (vinte mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Geraldo Francisco de Morais a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania, que sucedeu o Ministério do Desenvolvimento Social, e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.